Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Pedido de redução. Mudança na situação financeira do alimentante. Não demonstração. Perigo da irreversibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu pedido liminar de redução da pensão alimentícia paga em favor das filhas do agravante. O agravante alegou redução de sua capacidade econômica, perda de emprego, contratação de dívidas e abertura de novo negócio sem retorno financeiro.
II. Questão em discussão
2. Há duas (02) questões em discussão: (i) definir se houve mudança na situação financeira do agravante que justifique a redução da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a redução da pensão pode causar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
4. Se o agravante não demonstrou efetivamente que sobreveio mudança na sua situação financeira, considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), e que a matéria demanda ampla dilação probatória, não é possível, neste momento, modificar o valor da obrigação sem comprometer as condições de vida das alimentandas.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07171504920218070000, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 16/9/2021; AGI 07035185320218070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 2/9/2021.